Tribunal: TJMT
Processo: 1015116-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015116-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção passiva, Trancamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), ROSELI DE ALMEIDA - CPF: 544.356.251-72 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DE ALMEIDA - CPF: 544.356.251-72 (PACIENTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CORRUPÇÃO PASSIVA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CRIME AMBIENTAL – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– COMPETE À AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROCESSAR E JULGAR
HABEAS CORPUS
EM QUE FIGURA DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA – ACOLHIMENTO –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

Não havendo conclusão do inquérito policial, tampouco denúncia, a autoridade coatora em sede de pedido de trancamento do inquérito policial é o Delegado de Polícia, ainda que o
parquet
tenha requerido diligências ou dilação de prazo para conclusão das investigações, e, portanto, a competência para análise e julgamento da matéria, primeiramente, deve ser do Juízo de primeira instância.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1015116-51.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Everaldo Batista Filgueira Júnior

Paciente:

Roseli de Almeida

Impetrada:

Juíza de Direita da 7a
Vara Criminal da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Everaldo Batista Filgueira Júnior em benefício de
Roseli de Almeida,
apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, a paciente foi presa em flagrante no dia 18.11.2015, pela suposta prática dos ilícitos previstos no artigo 317 e artigo 288, ambos do Código Penal, além do delito tipificado no artigo 69-A da Lei n. 9.065/98.

O impetrante assevera que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 26.11.2015, e, por meio de
habeas corpus
impetrado neste sodalício, a medida extrema foi revogada, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.

Em prossecução, aduz que o inquérito policial foi devidamente relatado, em 27.11.2015, e, desde então, os autos permanecem inertes, de modo que o
parquet
até a presente data não decidiu se oferece denúncia ou se manifesta pelo arquivamento do aludido inquérito.

Sob a ótica do impetrante, devem ser observados os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, acerca dos prazos processuais, ressaltando que um mero procedimento investigatório não pode permanecer sem conclusão por quase cinco anos, sob pena de desrespeito à dignidade da pessoa acusada, bem como da falência do Estado-Juiz.

Ressalta

que,
“nesse contexto, mostra-se injustificada a continuidade da presente investigação, posto que na remota possibilidade de encontrar novos elementos de informação não justifica a manutenção do presente inquérito, quer porque inexistem elementos informativos que constituam, no caso concreto, o fumus commissi delicti (isto é, indícios mínimos de materialidade e autoria) – o que é indispensável à continuidade da investigação, porquanto se houvesse, a denúncia já haveria de ter sido oferecida pelo Ministério Público; quer porque, na hipótese de serem encontrados, nova investigação pode ser instaurada.” (Id 50898451).

Acrescenta ainda que a própria autoridade judiciária acoimada de coatora já reconheceu o excesso de prazo da tramitação do inquérito policial, e, por meio de despacho, determinou que o Ministério Público procedesse com a devolução dos autos, no prazo de cinco dias, com o oferecimento da denúncia ou requerimento de arquivamento; contudo, referido despacho foi proferido há mais de vinte dias e até o presente momento ainda não houve manifestação do
parquet.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse determinada a suspensão do
“andamento do inquérito policial n. 28397 -38.2015.811.0042 (código 422752) em trâmite na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, e no mérito pelo trancamento do referido inquérito policial”.

A liminar vindicada foi indeferida pelos motivos consignados no
decisum
encartado às pp. 474-475 (Id 51266960).

As informações judiciais encontram-se às pp. 484-486, nas quais o magistrado singular relata que o
parquet
já devolveu os autos, em 6.7.2020, pugnando pela dilação de prazo para a conclusão do referido inquérito policial, e, tendo em vista que se trata de feito físico, determinou que a Secretaria regularize o recebimento, bem como providencie a digitalização dos autos, para que possa proceder com análise do pleito. Ao fim, ressalta que
“os pedidos e argumentos utilizados pela defesa na impetração do writ não foram aventados perante o juízo singular.”

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda, no judicioso parecer (Id 54110979), manifesta-se,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
, e, no
mérito
, pela sua
denegação
, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Habeas Corpus – Corrupção passiva, associação criminosa e elaboração de relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso – Alega inexistência de materialidade e indícios de autoria e constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para oferecimento da denúncia ou arquivamento do inquérito – Pedido de trancamento do inquérito policial – Preliminares: Autoridade apontada coatora que não praticou nenhum ato concreto que atentasse contra o direito de locomoção da paciente – Ilegitimidade passiva – Inquérito instaurado de ofício pelo Delegado de Polícia – Competência para análise da pretensão deduzida no writ que recaí sobre o Juízo singular – e. TJMT incompetente para o exame do pleito – Impetração que não deve ser conhecida – Aplicação de julgado do e. TJMT – Tese aventada que não fora analisada pelo Juízo singular – Exame por este e. TJMT que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância – Orientação do e. TJMT – Mérito: Trancamento que só é admitido quando restar provada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade – Caso em que há farta prova da materialidade do crime e indícios de autoria – Trancamento por ausência de justa causa impertinente – Medidas cautelares anteriormente impostas revogadas no julgamento de HC, justamente para cessar o constrangimento ilegal que a paciente sofria pelo excesso de prazo para o encerramento das investigações – HC que não comporta dilação probatória – Impetrante que não juntou nos autos qualquer prova pré-constituída que demonstre o constrangimento ilegal, limitando-se a tecer genericamente que a demora na conclusão do inquérito teria causado prejuízo – Providência que, por si só, obsta o trancamento – Inquérito que, de fato, permaneceu “parado” e as investigações perduram por longo prazo – Recomendável o conhecimento por parte do órgão censor, seja do MP ou da PC, para eventual apuração disciplinar, com fulcro na legislação interna dos referidos órgãos – Parecer pelo não conhecimento do writ. Se conhecido, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, almeja-se na presente impetração, primeiramente, a suspensão do inquérito policial promovido em desfavor de
Roseli de Almeida,
com o consequente trancamento, sob a alegação de que o inquérito tramita há mais de quatro anos, e encontra-se paralisado nas “mãos” do representante ministerial.

Contudo, apesar de louváveis os argumentos do impetrante, o

habeas corpus
não deve ser conhecido.

Como dito na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, observa-se dos autos que a autoridade judiciária verificou que, de fato, existe elastério temporal na tramitação do aludido inquérito policial, e já determinou a prévia manifestação do
parquet
a este respeito, inclusive ressaltando para que ofereça eventual denúncia ou se manifeste pelo arquivamento.

Nas informações judiciais, a autoridade acoimada de coatora ressaltou que:

“(...) No dia 29/06/2020, ao prestar a informação solicitada no Habeas Corpus no 1012767-75.2020.8.11.0000, em que a Defesa da paciente Roseli de Almeida almejava a revogação das medidas cautelares diversas da prisão, determinei a expedição de ofício de cobrança dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, para que o Ministério Público oferecesse a denúncia, ou, sendo o caso, requeresse o arquivamento do feito.

Contudo, no dia 27/07/2020, ao consultar o sistema Apolo para prestar a informação solicitada no Habeas Corpus no 1015116-51.2020.8.11.0000, em que a Defesa da paciente Roseli de Almeida almeja a suspensão e, o consequente trancamento do Inquérito Policial n. 28397 -38.2015.811.0042 – Cód. 422752, constatei que os autos ainda se encontravam em carga com o representante ministerial.

Logo, foi realizado contato com a Gestora desta Unidade Judicial e, ainda, com a assessoria do Ministério Público, ocasião em que fui informado que o Inquérito Policial n. 28397 -38.2015.811.0042 – Cód. 422752 e o parecer ministerial, pugnando pela dilação de prazo para a conclusão do referido Inquérito, foram encaminhados para este Juízo, no dia 06/07/2020.

A par disso, nesta data, determinei que a Secretaria deste Juízo regularizasse o recebimento junto ao sistema Apolo e procedesse a digitalização integral dos autos, com posterior conclusão, para à análise acurada do feito.

Neste passo, é importante registrar que, com a pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde em face da proliferação do vírus COVID-19, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou o fechamento das portas do Palácio da Justiça e dos Fóruns das Comarcas, instituindo o regime de teletrabalho.

Cumpre observar que o processo em questão ainda tramita de forma física, de modo que o teletrabalho, nestes casos, implica em retardo no regular trâmite processual.

Além disso, os prazos processuais dos processos físicos, ainda se encontram suspensos. Contudo, os processos de réu preso ou urgentes, na medida do possível e sempre que é permitida, pelo Juiz Diretor da Comarca, a entrada nas dependências do Fórum da Capital, são impulsionados pelo juízo que, inclusive, busca proceder a digitalização dos feitos urgentes, para melhor atender à demanda.

Por fim, registro que os pedidos e argumentos utilizados pela defesa na impetração do writ não foram aventados perante o juízo singular.” (Id 52822993).

Dentro do contexto apresentado, entendo inviável a análise da matéria trazida na impetração, sob pena de supressão de instância.

A melhor solução é aguardar a manifestação da própria autoridade judiciária a este respeito, a qual deve, primeiro, proferir decisão quanto à inércia do
parquet
, que, agora, pede nova dilação de prazo para a conclusão do inquérito, e, consequentemente, analisar eventual pedido da defesa a respeito do trancamento do inquérito policial.

Vale relembrar que, requisição de instauração de inquérito policial, o acompanhamento de sua tramitação, o direito de apresentação de provas e, por fim, a requisição de diligências investigatórias, exemplificando, são poderes decorrentes da função fiscalizatória que a lei e o texto constitucional atribuem ao
parquet
, mas não retiram o Delegado de Polícia do inquérito policial.

Dessarte, não havendo conclusão do inquérito policial, tampouco denúncia, entendo que o ato apontado como ilegal é do Delegado de Polícia, de sorte que a competência para análise e julgamento da matéria aqui ventilada deve ser, primeiro, do Juízo de primeira instância.

Sobre a questão, destaco os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. AUTORIDADE COATORA. DELEGADO DE POLÍCIA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA ANÁLISE DO PEDIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. Tratando-se de pedido de trancamento de inquérito policial em curso, o ato apontado como ilegal é do Delegado de Polícia, de modo que a competência para a análise e julgamento do Habeas Corpus é do Juízo a quo.” (TJ/SC – HC n. 40082395220188240000 Capital 4008239-52.2018.8.24.0000, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 10.5.2018, Quarta Câmara Criminal).

“HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO A REQUERIMENTO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA. EXAURIMENTO DO ATO. AUTORIDADE COATORA. DELEGADO DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. ORDEM NÃO CONHECIDA. “Compete ao magistrado de primeiro grau processar e julgar habeas corpus impetrado contra instauração de inquérito policial, ainda que o ato tenha sido praticado por força de requisição ministerial, na medida em que o ato requisitório de inquérito policial se exaure com a sua instauração.” (STJ, AgRg no REsp n. 700115/MT, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa).” (TJSC, HC n. 4018135- 90.2016.8.24.0000, de Mafra, rel. Des. Rui Fortes, j. 14.3.2017).

“HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO. A competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Delegado de Polícia que instaura inquérito policial, ainda que por requisição do Juiz ou do Ministério Público, é do Juízo de 1o grau. Ordem não conhecida. Unânime.” (TJ/RS – HC n. 70067409318, Quarta Câmara Criminal, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em 3.12.2015).

“HABEAS CORPUS – USO DE DOCUMENTO FALSO - IMPETRAÇÃO VISANDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO A PARTIR DE OFÍCIO DE MAGISTRADO E REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATO REQUISITÓRIO QUE SE EXAURE COM A INSTAURAÇÃO – AUTORIDADE COATORA – DELEGADO DE POLÍCIA – INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE – WRIT NÃO CONHECIDO. Tratando-se de pedido de trancamento de inquérito policial, onde o ato requisitório se exaure com a sua instauração, compete ao juízo singular a apreciação da ordem impetrada, sob pena de supressão de instância, pois a autoridade coatora é o delegado de polícia. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. (TJ/MT – HC 118662/2012, 1a CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha, DJE 19.10.2012).

Ante o exposto, tendo em vista a incompetência desta Corte para a análise da matéria,
acolho a preliminar
arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, e
não conheço da presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020